Tribunal: STF
Processo: PSV 143
Classe: PSV
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Penal. Proposta de súmula vinculante. Incompatibilidade entre manutenção da prisão preventiva e fixação de regime inicial diverso do fechado. Ausência de jurisprudência reiterada e consolidada. Improcedência.



    I. Caso em exame



    1. Proposta de súmula vinculante apresentada pelo Defensor Público-Geral Federal, com o objetivo de afirmar, com caráter vinculante, a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial aberto ou semiaberto.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se estão presentes os requisitos constitucionais e legais para a edição de súmula vinculante, nos termos do art. 103-A da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. A proposta é formalmente admissível, sendo legítima a iniciativa do Defensor Público-Geral Federal, nos termos do art. 3º, VI, da Lei nº 11.417/2006. 



    4. Contudo, não há jurisprudência reiterada e consolidada desta Corte no sentido veiculado pelo enunciado sugerido, o que inviabiliza sua aprovação. 



    IV. Dispositivo



    5. Pedido que se julga improcedente.



    _______



    Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 103-A; Lei nº 11.417/2006, art. 3º, VI. 



    Jurisprudência relevante citada: HC 215.042 (2022), Relª. Minª. Cármen Lúcia.